Tribunal: TJDFT
Processo: 0047178-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047178-92.2008.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A. RECORRIDOS: ANATÉRCIA DOS SANTOS MELO, CAPRI TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA - ME, LEVI JERÔNIMO BARBOSA, MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO, RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS DESPACHO TAM LINHAS AEREAS S/A. não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário, tendo se limitado a juntar a Guia de Recolhimento da União (GRU) 3 (três) vezes (IDs 50281849, 50282609 e 50305243), bem como o comprovante de pagamento do preparo do REsp em mais 2 (duas) oportunidades (IDs 50281855 e 50282610). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015